Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BOMBEIRO MIRIM. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como condenar a demandada a restituir à autora o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), corrigido e acrescido de juros.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor informou ter contratado, em 15/12/2024, os serviços da parte requerida referentes a curso “Bombeirinho Mirim” e 3 (três) camisetas, após ser induzida a erro por publicidade enganosa que sugeria vínculo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF. Esclareceu que, durante evento gratuito, participou de palestra persuasiva, com pressão emocional e urgência para contratação, resultando na assinatura de contrato sem leitura prévia. Aduz que, após constatar que o curso não possuía vínculo institucional, bem como a existência de diversas reclamações de outros consumidores no sítio eletrônico “Reclame Aqui”, além de ações judiciais envolvendo a empresa requerida, solicitou o cancelamento e devolução do valor pago, o que foi negado pela demandada. Em decorrência, registrou reclamação no Procon e boletim de ocorrência. Argumentou que a conduta do empresa é abusiva, vez que é direito do consumidor desistir do contrato celebrado em local diverso do estabelecimento comercial, no prazo de 7 (sete) dias a contar da assinatura. Ao final, pleiteou a restituição integral do montante pago sob o fundamento da ausência de interesse no negócio.
4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a contratação observou os requisitos de validade previstos no Código Civil, uma vez que a autora é pessoa capaz, o objeto contratual referente à prestação de serviços educacionais é lícito, e a forma adotada não encontra qualquer vedação legal. Argumenta que não se verifica, nos autos, qualquer elemento que evidencie vício de consentimento no momento da assinatura do contrato razão pela qual o pacto celebrado entre as partes deve ser respeitado. Sustenta, ademais, que a contratante teve acesso ao material do curso antecipadamente, vez que disponibilizado on line, de modo que há que não há que se falar em ausência total de prestação de serviço. Pleiteou pela improcedência da pretensão autoral e, subsidiariamente, o abatimento do valor da condenação da multa no percentual de 10% sobre o valor total do contrato, a título de cláusula compensatória prevista no contrato, além do valor da matrícula e o acesso ao conteúdo online no total de R$370,00 (trezentos e setenta reais), de cada aluno.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, vez que inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.

6. No caso dos autos, incontroverso que o recorrido contratou, em 15/12/2024, o serviço da parte requerida consistente em fornecimento de curso de “Bombeirinho Mirim” e uniforme para seus dois filhos e um filho de amigo, no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Também não há controvérsia quanto à celebração do ajuste em evento realizado nas dependências de instituição de ensino diversa da sede da requerida. Tal circunstância configura contratação fora do estabelecimento comercial, atraindo a incidência do art. 49 do CDC que assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da assinatura ou do recebimento do serviço.

7. O autor exerceu validamente o seu direito de desistência ao solicitar o cancelamento do contrato em 20/12/2024, cinco dias após a celebração do ajuste (15/12/2024). As cláusulas contratuais que vedam a devolução de valores pagos (cláusula 6.2) e impõem renúncia ao direito de arrependimento (cláusula 6.4) são abusivas e nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do CDC.

8. No que se refere ao material didático, o recorrido não comprovou a alegação de que o contratante teria acessado o conteúdo disponibilizado on line, razão pela qual se mostra incabível a cobrança respectiva.

9. O exercício válido do direito de arrependimento impede a cobrança de multa compensatória, mesmo que prevista em contrato. Portanto, impõe-se a rescisão do contrato e a restituição integral do valor pago.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.